Tribunal: TJDFT
Processo: 0745752-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO ANTES DA PANDEMIA. REEMBOLSO NÃO EFETUADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de valor pago em contrato de turismo. Recurso da primeira ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de ausência de documentos comprobatórios do direito vindicado, é matéria que diz respeito ao mérito e não à aptidão da inicial. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Esgotamento da via administrativa. O interesse de agir está presente. Não obstante seja desejável a opção da via negocial para solução de conflitos, esta não é compulsória como pressuposto para o acesso ao Judiciário, especialmente quando a política da ré é, sabidamente, de rejeição do pleito. Preliminar que se rejeita.
4 – Pacote turístico. Cancelamento antes da decretação da pandemia. Ausência de reembolso. Novas cobranças. Em 08/09/2019, o autor adquiriu dois pacotes turísticos, um no valor de R$ 10.761,72, e outro no valor de R$ 6.974,91, com destino a Portugal. Em 07/03/2020 solicitou o cancelamento e reembolso do valor dos pacotes em razão de incertezas e receios quanto à propagação do coronavirus, que mais tarde atingiu todo o mundo. A solicitação foi atendida e o estorno confirmado para o dia 06/04/2020 (ID. 26648531). Todavia, houve descumprimento do contrato por parte da ré, que não só deixou de reembolsar o autor, mas também continuou efetuando cobranças nos meses subsequentes. Requer, pois, o autor o cumprimento da avença com a devolução do preço pago.
5 – Resolução do contrato. Força maior. Pandemia. A pandemia do coronavirus - covid 19 - afetou o contrato em razão de temor pelo fechamento das fronteiras do país de destino (ocorrido posteriormente), e os autores optaram pelo rompimento. O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior.
6 – Reembolso. Lei n. 14.034/2020. Direito disponível. A medida provisória 925/2020, que entrou em vigor em 18/03 e foi convertida na Lei 14.034/2020, faculta prolongar o prazo de reembolso de passagens canceladas em razão da pandemia e se constitui em norma de direito disponível. Não constitui norma de ordem pública, de modo que não é nulo o negócio que deixa de observar suas disposições nem há anulabilidade a ser reconhecida. Assim, válido e eficaz o negócio mediante o qual a ré concedeu o reembolso imediato do valor da compra, é devido o cumprimento da obrigação. O autor demonstrou que adimpliu a monta de R$ 13.284,75 (ID. 26648533, 26648534 e 26648535). A ré sustenta não haver valores a serem reembolsados em razão de ter depositado o valor correspondente em conta bancária de titularidade do autor. Todavia, não há comprovação do alegado. Nesse quadro, remanesce a condenação de ressarcimento. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J